Tribunal: CARF
Processo: 35357.001307/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35357.001307/2005-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.537 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIRVAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 01/02/2005
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Verificada a utilização de empresas optantes pelo Simples como interpostas
pessoas para o recrutamento de mão de obra, e caracterizando-se o vínculo
empregatício na contratante, incabível abater do lançamento as Contribuições
recolhidas pelas empresas contratadas no regime de tributação favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35357.001307/2005-95
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.537 - CSRF/2a Turma
Processo no 35357.001307/2005-95

12045.000495/2007-14
35.802.148-0
Obrigação Principal (Empresa /Terceiros)
Cobrança Judicial
35357.001296/2005-43
35.802.149-9
Obrigação Principal (Segurados)
Cobrança Judicial
35357.001307/2005-95
35.802.146-4
Obrigação Principal (Empresa/Terceiros)
Recurso Especial
-
35.802.147-2
Obrigação Acessória
-
No presente processo, trata-se do Debcad 35.802.146-4, relativo a Contribuições
patronais, para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes
sobre as remunerações dos segurados formalmente registrados nas empresas Sul Indústria e
Comercio de Confecções Têxteis Ltda, Arpa Confecções Ltda, Helga Duwe Sierwerdt e
Confecções Damas Ltda, todas optantes pelo Simples, caracterizados pelo Fisco como segurados
empregados de fato da empresa autuada, nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 135 a 174.
Em sessão plenária de 09/06/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-01.530 (e-fls. 963 a 973), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/05/1998 a 01/02/2005
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO.
E atribuída à fiscalização da SRP a prerrogativa de, seja qual for a forma de contratação,
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurados
empregados da empresa contratante, desde que presentes os requisitos do art. 12, I, "a",
da Lei n. 8.212/91.
Os elementos caracterizadores do vinculo empregatíejo estão devidamente
demonstrados no relatório fiscal da NFLD.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim, tratando-
se de descumprimento de obrigação principal aplica-se o art. 173, I, caso se refira a
obrigação acessória cabível o artigo 150, §4°.
INCRA.
É legítimo e legal o recolhimento da contribuição social para o INCRA pelas empresas
urbanas
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3.a câmara / 1.a turma ordinária da segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por voto de qualidade, com fundamento no artigo 173, I do CTN,
vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Edgar Silva Vidal e Damião
Cordeiro de Moraes que entenderam que deveria se aplicai o artigo 150, §4° CTN. em
acatar a preliminar de decadência de parte do período a que se refere o lançamento para
provimento parcial ao recurso e no mérito, por unanimidade de votos, em excluir parte
dos valores lançados, nos termos do voto do relator.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 978 a 979, prolatando-se o Acórdão de Embargos no 2401-005.705 (e-fls. 989 a 992), de
16/03/2017, com acolhimento dos aclaratórios sem efeitos infringentes, para suprir a omissão
quanto à fundamentação da contagem do prazo decadencial, conforme se vê da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.537 - CSRF/2a Turma
Processo no 35357.001307/2005-95

Período de apuração: 01/05/1998 a 01/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO
DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Fazenda Nacional dispõe do prazo de cinco anos para exercer seu direito potestativo
de constituição do crédito tributário. O Superior Tribuna de Justiça fixou, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial n° 973.733-SC, em12/08/2009, afetado à
sistemática dos recursos repetitivos, que o termo inicial da contagem do prazo
decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4° do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo; por outro lado, diante da ausência de pagamento antecipado ou,
mesmo havendo, mas o caso envolve dolo, fraude ou simulação, deverá ser observado o
teor do art. 173, I do CTN.
O processo foi encaminhado à PGFN em 17/04/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 996) e, em 28/05/2018, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 997 a 1.004 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.005), com fundamento
no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, visando rediscutir o aproveitamento das guias do Simples recolhidas pelas empresas,
cujos empregados foram caracterizados como empregados da autuada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 03/06/2018 (e-
fls. 1.007 a 1.012).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- no que se refere à possibilidade de “compensação” dos tributos supostamente
recolhidos pelas empresas interpostas, tem-se que este entendimento não pode prevalecer, porque
não há que se confundir a pessoa jurídica ora contribuinte (Dirval Indústria e Comércio de
Malhas Ltda) com as empresas optantes do Simples (Sul Indústria e Comércio de Confecções
Têxteis Ltda, Arpa Confecções Ltda, Helga Duwe Sierwerdt Tecelagem firma individual e
Confecções Damas Ltda), a não ser nos casos em que a legislação assim o permitir
expressamente;
- na hipótese dos autos, destaque-se que não há desconsideração da personalidade
jurídica, apenas a constituição do crédito tributário relativo a Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos empregados simuladamente cedidos por empresas optantes
pelo Simples em face da empresa tomadora dos serviços, uma vez que se verificou uma
verdadeira simulação com a finalidade de alterar inadequadamente o sujeito passivo da
incidência tributária;
- o fato de ter havido a descaracterização da alegada prestação de serviços e a
comprovação de que as empresas interpostas foram utilizadas como subterfúgios para que a real
contribuinte se esquivasse de seu dever legal frente ao vínculo de emprego existente não permite
a possibilidade de compensação entre as pessoas jurídicas envolvidas, pois não se confundem;
- neste sentido, forçoso reconhecer que a Administração Pública está adstrita ao
princípio da legalidade, somente podendo aplicar aos casos sob sua avaliação o que a lei
expressamente permita, conforme delimita o art. 37, da CF de 1988;
- insta salientar que o procedimento de permitir o abatimento de tributos pagos
pelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples não encontra amparo em nosso ordenamento
jurídico tributário, uma vez que não há previsão legal para tanto;
- as empresas, caso prejudicadas com o recolhimento indevido de determinado
tributo, deve, respeitando as leis, seguir o rito próprio para reaver tais valores solicitando a
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.537 - CSRF/2a Turma
Processo no 35357.001307/2005-95

restituição da quantia indevidamente paga nos termos do que dispõe o art. 165 do CTN, com a
possibilidade de compensar tais valores com outros por ela devidos, conforme previsão do art.
170, do CTN.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
desconsiderando-se os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples.
Cientificados do seguimento dos acórdãos de Recurso Voluntário e de Embargos,
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte
e os codevedores quedaram-se silentes.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
No presente processo, trata-se do Debcad 35.802.146-4, relativo a Contribuições
patronais, para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), incidentes
sobre as remunerações dos segurados formalmente registrados nas empresas Sul Indústria e
Comercio de Confecções Têxteis Ltda, Arpa Confecções Ltda, Helga Duwe Sierwerdt e
Confecções Damas Ltda, todas optantes pelo Simples, caracterizados pelo Fisco como segurados
empregados de fato da empresa autuada, nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 135 a 174.
O Colegiado recorrido acolheu parcialmente a decadência e, no mérito, deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, admitindo a dedução, do crédito tributário
apurado, das Contribuições Previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas interpostas
optantes pelo Simples. A Fazenda Nacional, por sua vez, entende não ser cabível tal
aproveitamento.
O tema não é novo nesta Turma, que já decidiu no sentido de que a empresa
autuada – no caso, Dirval Indústria e Comércio de Malhas Ltda - não detém legitimidade para
utilizar-se de valores recolhidos por outras empresas para abater tributos por ela devidos. Nesse
sentido é o Acórdão no 9202-008.258, de 23/10/2019, da lavra da Ilustre Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, cujos fundamentos adoto e agrego ao presente voto como minhas razões de
decidir:
Como se extrai do Despacho de Admissibilidade, a matéria trazida à rediscussão trata
unicamente da Compensação de contribuições recolhidas por empresas interpostas
optantes pelo SIMPLES.
Acerca dos tributos abarcados pelo Simples, a LC 123/2006 assim dispôs:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, observado o disposto no inciso XII do
§ 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.537 - CSRF/2a Turma
Processo no 35357.001307/2005-95

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto
no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades
de prestação de serviços referidas no § 5oC do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS.
Apesar de o presente lançamento abarcar a parte patronal, que é tributo sujeito ao
regramento do simples, como bem salientou a Procuradoria, em sede de Contrarrazões,
não há que se confundir a pessoa jurídica ora contribuinte (THERMIX
TRATAMENTO TÉRMICO LTDA) com as empresas optantes do SIMPLES (AMPEG
Indústria e Comércio Ltda, MHR Serviços Administrativos Ltda, TW Tratamento
Térmico Ltda, UNITRAT Tratamento Térmico Ltda e WI Serviços Administrativos
Ltda), a não ser nos casos em que a legislação assim o permitir expressamente.
(...)
Desse modo, carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação
relativa a recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é
claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Salienta-se que o Contribuinte não é o sujeito passivo do valor que pleiteia o
aproveitamento, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da demanda.
(destaques no original)
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital